Tribunal: TJDFT
Processo: 0730674-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730674-50.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CEZAR FERREIRA CAEXETA RECORRIDO: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 10 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quina Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. INTIMAÇÃO. CURADORIA ESPECIAL. NULIDADE. PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1) A Defensoria Pública, nos processos em que atua, deve ser intimada acerca dos atos processuais (art. 5o, §5o, da Lei n. 1.060/1950 e art. 128, I e VII, da Lei Complementar n. 80/1994). 2) A despeito da ausência de intimação acerca das diligências realizadas relativas à busca de bens penhoráveis, a intimação da Curadoria Especial acerca da penhora levada a efeito afasta a alegada nulidade decorrente da ausência de intimação, por ter sido oportunizada a possibilidade de se insurgir contra a referida constrição. 3) Formalizada a penhora, dela será imediatamente intimado o executado. Questões relativas à adequação da penhora podem ser arguidas por simples petição no prazo de quinze dias, contado da ciência do fato ou da intimação do ato (art. 841, §1o e 525, §11, ambos do Código de Processo Civil). 4) O princípio da instrumentalidade das formas impõe que seja declarada apenas a nulidade que sacrifica os fins de justiça do processo. Não se proclama uma nulidade sem que seja constatado prejuízo concreto. 5) Agravo de instrumento desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 186 do Código de Processo Civil, 44, inciso I, 89, inciso I, e 128, inciso I, da Lei Complementar 80/1994, alegando a nulidade do processo, em razão da ausência de intimação pessoal da Curadoria Especial e cerceamento de defesa. O recorrido pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Murilo dos Santos Guimarães, OAB/DF 51.781. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir o que se refere à alegada contrariedade aos artigos 186 do CPC, 44, inciso I, 89, inciso I, e 128, inciso I, da Lei Complementar 80/1994, pois a turma julgadora concluiu que a falta de intimação da Defensoria Pública acerca das diligências realizadas em busca de bens penhoráveis e decisões a elas relativas, bem como cerceamento de defesa, não acarretou prejuízos ao recorrente, pois houve intimação acerca da penhora realizada, contra a qual o recorrente, por intermédio da Curadoria Especial, poderia se insurgir oportunamente. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do SJT. Por fim, em atenção ao ID 26306954, determino que as publicações referentes à parte recorrida, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Murilo dos Santos Guimarães, OAB/DF 51.781. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003